Tribunal: STF
Processo: Rcl 51248
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. REAUTUAÇÃO. 
 
 1.	 Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Sociedade Anônima Rádio Tupi, em face de decisão do Juízo da 72ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ, proferida nos autos do processo nº 0077300-53.2009.5.01.0072.

 2.	Em 30/04/2023, julguei procedente a reclamação por entender que houve omissão na sentença condenatória de origem quanto aos índices de correção monetária e juros de mora, configurando dissonância com a decisão vinculante exarada por esta Suprema Corte.

 3.	Por meio da Petição STF nº 46.387/2023, a beneficiária opôs embargos de declaração, alegando omissão na decisão recorrida, quanto ao pronunciamento sobre a matéria de fundo.
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
4. Considerando o nítido caráter infringente da fundamentação e do pedido recursal, recebo os embargos de declaração como agravo regimental, por aplicação do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil c/c o art. 317, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
 
5. Intime-se a parte recorrente para, querendo, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 317, § 1º, do RISTF e do art. 1.021, § 1º, do CPC, no prazo previsto de 5 (cinco) dias.
  
6. Decorrido o prazo, cite-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se sobre o recurso no prazo legal (art. 1.021, § 2º, do CPC).
 
7. Reautue-se o presente recurso como agravo regimental.

Publique-se.

Brasília, 24 de maio de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator